Tribunal: STF
Processo: HC 158066
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CONDIÇÃO DE PERDA DA FIANÇA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IMPUGNADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Pelo teor do artigo 89, § 2º, da Lei 9.099/95, o Juiz poderá especificar outras condições, além daquelas ali previstas, para deferir a suspensão condicional do processo, desde que se mostrem adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. 



    2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 306 c/c artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo o Ministério Público oferecido proposta de suspensão condicional do processo, impondo, como uma das condições, a perda da fiança.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de admitir a imposição de prestação pecuniária como condição para a suspensão do processo.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido.